Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705518-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: CARLA DANUBIA RIBEIRO DA COSTA LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão de ID 147467872, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0700829-53.2023.8.07.0004, ajuizada por CARLA DANUBIA RIBEIRO DA COSTA LIMA. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida/agravante autorizasse, em até 72 (setenta e duas) horas, o tratamento médico vindicado pela autora/agravada, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) – limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) –, nos seguintes termos: [...] Resumidamente, a parte autora afirma ser portadora de LEUCEMIA MIÉLOIDE AGUDA, tendo o médico que a assiste receitado o uso dos fármacos Azacitidina e Venetoclax. Noticia que o plano requerido negou fornecer os medicamentos em questão, sob a alegação de que a indicação seria off label. Diante desses fatos, requereu a tutela de urgência, para o fim de que a parte requerida seja obrigada a autorizar a realização dos procedimentos acima, conforme prescrições médicas. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. [...] em cognição sumária, atenta aos documentos juntados e às disposições do CDC, verifico que a requerente é segurada da requerida, e, portanto, até prova em contrário, entende-se que a parte requerida é parte legítima para figurar no pólo passivo. Na espécie, constata-se ainda pelos documentos que acompanham a inicial que a realização do tratamento indicado é necessário, haja vista que a autora corre de vida em razão da falência da medula óssea, conforme se infere da leitura do documento anexado no ID 147446542. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora. Ademais, é inadmissível que na relação de consumo, limite a ré a prestação dos serviços médicos que "in casu" se revela vital, haja vista a possibilidade da perda da vida do paciente. Neste cenário, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora não sendo possível que a seguradora recuse a cobertura de que necessita a requerente, ante o disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, a seguir transcrito: “Art. 35-C – É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco de vida ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizada em declaração do medico assistente;” Destarte, havendo indicação médica a respeito dos procedimentos médicos a que deve a parte autora se submeter, não pode a parte requerida negá-los. Nesse passo, descabe à operadora do plano de saúde negar a cobertura sob o fundamento de que o medicamento solicitado pelo médico não consta no rol da ANS. Ora, o rol dos procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência de saúde, não sendo, portanto, taxativo. Assim, o plano de saúde não está habilitado a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado. [...] Saliento que o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a parte ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação, no caso de improcedência dos pedidos. Por essas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA para determinar que a parte ré autorize à autora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da intimação da presente decisão, a realização do tratamento com o uso dos medicamentos Azacitidina e Venetoclax nos termos do Relatório ID 147446542 (que deverá seguir anexo), cuja autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que a agravada é beneficiária de plano de saúde por ela operado, mas que o tratamento requerido não está coberto. Alega que os medicamentos Azacitidina e Venetoclax se destinam aos pacientes que possuem de 20 (vinte) a 30% (trinta por cento) de blastos na medula óssea, sendo que a agravada, que afirma ser portadora de Leucemia Mielóide Aguda – LMA, apresenta apenas 10% (dez por cento) de células blásticas mielóides. Sustenta, ainda, que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NatJus juntado pela própria agravada não recomenda o uso conjunto dos citados fármacos para tratamento da doença em evidência. A agravante aduz, assim, que a sua negativa tem amparo na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, na Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e no contrato firmado com a agravada. Defende, também, que o prazo assinalado para cumprimento da decisão recorrida é insuficiente para a obtenção dos medicamentos e início do tratamento, bem como que a medida tem cunho irreversível, “[...] pois o custo do tratamento pode superar a cifra de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e não condiz com a situação econômica da agravada [...]”. Assim, requer, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela de urgência ou, subsidiariamente, para estender o prazo para cumprimento e excluir ou reduzir a multa diária fixada para R$ 100,00 (cem reais) (ID 43683829). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da obrigatoriedade de custeio de tratamento medicamentoso que, segundo a agravante, não condiz com a indicação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. O uso dos fármacos Vidaza 99mg SC (75mg/m2) – Azacitidina – e Venclexta 100mg – Venetoclax – em 12 (doze) ciclos mensais, associado à infusão de linfócitos do doador, foi prescrito por médico Hematologista para tratamento, em caráter de urgência, da Leucemia Mielóide Aguda – LMA recidiva que acometeu a agravada. No relatório médico, no qual foi destacado o caráter emergencial da quimioterapia, constam os seguintes registros: [...] Apresenta no momento mais de 10% de cédulas blásticas mieloides em sangue periférico e pancitopenia, o que coloca a paciente em situação de vulnerabilidade crítica ao surgimento de graves infecções e razão pela qual a paciente deve ser tratada IMEDIATAMENTE. [...] OBS1: O tratamento com Venetoclax (Venclexta®) encontra amplo respaldo na literatura médica (anexa), constando esta indicação inclusive na bula da medicação, mostrando que esta combinação é eficaz, segura e aumenta a sobrevida global dos pacientes com Leucemia Mielóide Aguda, quando comparado ao tratamento com Azacitidina isoladamente. A não utilização de Venetoclax aumenta a chance de óbito em decorrência da progressão da doença. OBS2: As duas medicações constam no rol de procedimentos da ANS para o tratamento de Leucemia Mielóide Aguda. Desta maneira, a não liberação deste tratamento específico para a paciente em questão, além de colocar a vida da mesma em risco, é absolutamente arbitrário, sem qualquer razão plausível. OBS3: EM CASO DE NÃO TRATAMENTO, A SITUAÇÃO CLÍNICA DA PACIENTE SE AGRAVA A CADA DIA, O QUE DEIXA A MESMA EM RISCO DE ÓBITO POR FALÊNCIA DE MEDULA ÓSSEA! (ID 147446542 – Grifou-se). A agravante, no entanto, negou o citado tratamento no dia 19/1/2023, sob a alegação de que os medicamentos foram prescritos para além das hipóteses previstas nas bulas, senão vejamos: [...] Após uma análise cuidadosa, informamos que o procedimento não está aderente às condições contratadas junto à Seguradora. Confira o motivo pelo qual houve a negativa da sua solicitação: Off-label (RN 428/2017) Conforme dispõe a Resolução Normativa - RN no 428 (art. 20, §1o, inciso I) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está excluída a cobertura assistencial legal: tratamento clínico ou cirúrgico experimental, e, assim é considerado aquele que (a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou [...] (ID 147446543) (Grifou-se). E, nas razões do recurso, explicitou que eles se destinam a pacientes que possuem entre 20 (vinte) e 30% (trinta por cento) de blastos na medula óssea, que não é o caso da agravada, que possui apenas 10% (dez por cento) de células blásticas mieloides. Contudo, apesar da utilização de expressões diferentes, é certo que o médico afirmou que a agravada possui “[...] mais de 10% de cédulas blásticas mieloides em sangue periférico [...]”.[1] Além disso, em uma pesquisa superficial no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – Anexo II – Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar, atualizado recentemente, constam os fármacos em evidência, sendo que o Venetoclax foi indicado expressamente para tratamento da referida doença.[2] Ista asseverar que, em 2022, foi noticiado que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA publicou o registro da Azacitidina para “[...] tratamento da síndrome mielodisplásica e leucemia”.[3] Diante desse panorama, e considerando que o relatório médico indica que o tratamento prescrito é essencial e urgente, entendo não ter sido demonstrada a probabilidade de provimento do recurso – sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do exame do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ID 147446542 – Grifou-se. [2] Disponível em: file:///C:/Users/t316619/Downloads/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_tea.br_RN473_RN477_RN478_RN480_RN513_RN536_RN537_RN538_RN539_RN540_RN541_RN542_RN544_546-1.pdf. Acesso em 24/2/2023. [3] Disponível em: Leucemias e mielodisplasias ganham genérico inédito — Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa (www.gov.br). Acesso em 24/2/2023.